Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726889-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0739190-90.2019.8.07.0001 – ids 198105478; 199657902 EmD improvidos), que, em execução de cheques, reconsiderou a decisão id 195988656 (determinação de prosseguimento da execução) a fim de suspender o trâmite do processo, sob o fundamento de que a decisão id 104116126 assim determinou, até o julgamento final dos embargos 0703388-60.2021.8.07.0001. Alega, em suma, premissa equivocada, pois foi certificado o trânsito em julgado nos embargos à execução, em 27/11/23 e o recurso especial interposto pelos agravados é intempestivo, além de não lhe ter sido atribuído efeito suspensivo, sendo incabível a manutenção da suspensão da execução, sustentando afronta ao princípio do contraditório e CPC 7o, 8o, 9o e 10o, já que não foi intimado para que se manifestasse quanto à petição apresentada pelos executados/agravados (id 198025152 – autos principais). Acrescenta que, em 11/06/24, o AREsp 2.635.352 foi julgado, não sendo conhecido o recurso. Aponta perigo de dano na impossibilidade de executar os valores que são seus por direito, acarretando-lhe prejuízo. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A decisão que manteve a suspensão da execução sem intimação prévia do exequente não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido com a possibilidade, em tese, de reversão do decisum, sem prejuízo grave ou de difícil reparação. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Confira-se o teor da decisão proferida em 28/09/21 (id 104116126 – autos principais): (...). Nesse diapasão, embora não tenha havido a concessão de efeito suspensivo a esta execução quando do recebimento dos embargos, a decisão de mérito naqueles autos é imprescindível para o prosseguimento ou extinção desta execução. Por todo o exposto, mantenho por ora a penhora incidente sobre o imóvel em questão, no entanto, suspendo a execução até o julgamento final dos embargos. (...). Dessa decisão não há notícia de recurso. A certidão de trânsito em julgado apresenta-se, à primeira vista, equivocada, considerando a interposição de recursos - um deles ainda pendente de julgamento (AgInt 567.321) - que, embora desprovidos de efeito suspensivo ope legis, impedem o trânsito em julgado. Assim, nos termos da decisão preclusa id 104116126 - autos principais, a execução deve se manter suspensa até o julgamento final dos embargos à execução, o que, como visto, não ocorreu. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator